Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721872-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DOS SANTOS FARIA ROLO BRAGA, PAULO RENATO BRAGA AGRAVADO: VALMO ALVES PEREIRA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO RENATO BRAGA E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais e materais 0719071-98.2025.8.07.0001, ajuizado por VALMO ALVES PEREIRA JÚNIOR, determinou a restrição de circulação e apreensão do veículo. Compulsando-se os autos, verifica-se que os agravantes apresentaram suas razões recursais desacompanhada da guia e do comprovante de pagamento do preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo, intime-se os patronos do réus PAULO RENATO BRAGA E OUTRA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator